Tribunal: TJES
Processo: 5007316-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007316-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESPACO PSICOMAIS PSICOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007316-05.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: ESPAÇO PSICOMAIS PSICOLOGIA LTDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. AUTORA RELATA QUE MUDOU DE ANDAR NO EDIFÍCIO EM QUE JÁ POSSUÍA O SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET FIXA. ADUZ QUE CONTATOU A RÉ POR DIVERSAS VEZES SOLICITANDO A TROCA DA APARELHAGEM DE SALA E ESTABELECIMENTO DO SERVIÇOS NO NOVO CONSULTÓRIO. TODAVIA, HOUVE DIVERSOS AGENDAMENTOS, MAS O COMPARECIMENTO EFETIVO DA RÉ SE DEU SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA PRESENTE, FICANDO MAIS DE 15 (QUINZE) DIAS SEM INTERNET. DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO, FOI REUNIDO AOS AUTOS DIVERSAS PROVAS INEQUÍVOCAS DO NÃO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS, BEM COMO DAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO E APLICATIVOS DA RECORRENTE SEM SUCESSO. NO DETALHE, OBSERVA-SE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR QUANTO A DETERMINAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. MANIFESTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTE RECORRENTE ALEGA NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS. DENOTA-SE QUE O VALOR ARBITRADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO TODO O DISPÊNDIO DE TEMPO DO AUTOR PARA SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO, SOMADA A SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL E A DESÍDIA DA RÉ EM RESOLVER O PROBLEMA OU, ATÉ MESMO, EM CUMPRIR COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL LIMINAR. NESSE SENTIDO, DANOS MORAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO, DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO AINDA, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM R$ 80,00/DIA NO TETO DE R$ 6.000,00. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)